Tribunal: TJDFT
Processo: 0702094-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702094-41.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GOLDEN CROSS ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA EMBARGADO: RAFAEL MOREIRA BEZERRA REPRESENTANTE: CLAUDIO ROBERTO MOREIRA BEZERRA D E S P A C H O Em vista da possibilidade, em tese, da concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração interpostos, o que ainda será apreciado por ocasião do julgamento do recurso, em prestígio dos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, intime-se a parte embargada, RAFAEL MOREIRA BEZERRA, para, querendo, oferecer resposta aos aclaratórios, no prazo legal, pelo que dispõe o art. 1.023, § 2o, do CPC. Em seguida, ouça a Procuradoria de Justiça do MPDFT. Intime-se. Brasília, 12 de maio de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator